Tribunal: TJDFT
Processo: 0754260-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante disposto no artigo 1.699 do CC/02.
3. Justificada a redução provisória dos alimentos, uma vez que foi comprovada, pelo alimentante, a alteração da sua situação financeira, diante da condição de desemprego, tendo sido reduzida a sua capacidade contributiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.